Tribunal: TJPA
Processo: 0805283-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805283-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: SANTOS & MACEDO LTDA - ME, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, DULCINEA MACEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA PARCELADA. INOBSERVÂNCIA AO EDITAL E DESCONSIDERAÇÃO DE PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de anulação de arrematação judicial de bem imóvel no curso de execução, sob alegação de irregularidades na homologação de proposta parcelada em hasta pública. Sustenta-se que a proposta acolhida foi inferior à avaliação do imóvel e desconsiderou ofertas mais vantajosas, em violação ao edital e aos princípios que regem a expropriação judicial. Requer-se a realização de novo leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de proposta parcelada, inferior ao valor da avaliação e sem previsão no edital, é válida; (ii) estabelecer se houve preterição de proposta mais vantajosa apresentada por outro licitante, em afronta aos princípios da publicidade, isonomia e eficiência da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação da proposta no valor de R$ 600.000,00, inferior à avaliação de R$ 1.200.000,00, viola o edital da hasta pública, que previa arrematação igual ou superior ao valor da avaliação, afrontando o art. 886, § 1º, do CPC.

A proposta homologada não representa a mais vantajosa constante nos autos, havendo outra oferta registrada anteriormente com valor superior, o que impõe a nulidade do ato por violação aos princípios da isonomia, publicidade e utilidade da execução.

A realização de leilão presencial durante suspensão de expediente forense comprometeu a competitividade do certame, reduzindo a transparência e o alcance de potenciais licitantes, em prejuízo do exequente.

A alienação judicial deve observar a boa-fé objetiva (art. 422, CC), a função social da execução (art. 797, CPC) e o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), o que não se verificou no caso concreto.

A manutenção da arrematação configura risco de dano irreparável ao credor, ao frustrar a maximização do valor arrecadado e o cumprimento do crédito exequendo, justificando a medida liminar para nova hasta pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de proposta de arrematação inferior ao valor da avaliação e em desacordo com o edital configura nulidade do ato judicial.

A ausência de apreciação de proposta mais vantajosa registrada nos autos afronta os princípios da publicidade, isonomia e máxima utilidade da execução.

A expropriação de bens em processo executivo deve observar rigorosamente a legalidade, a boa-fé objetiva e a máxima eficiência arrecadatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 805, 886, 891, parágrafo único, e 895, §1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

•

•

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA
contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação de execução (Processo n.º 0000511-62.20008140024), que move contra
SANTOS E MACEDO LTDA

E OUTROS.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública, nos seguintes termos:

No caso concreto, é dever deste magistrado prezar pela eficiência na gestão deste processo, não permitindo que atos processuais perfeitos e já acabados sejam tornados sem efeito por interesse de uma parte que atua de forma questionável ao longo de todo processo. O leilão ocorreu em 19.04.2021, sendo que os bens receberam propostas dentro do que prevê a legislação vigente, ou seja, acima de 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do CPC). Na realidade, a totalidade dos bens leiloados superou e muito o valor da avaliação, pois o valor total estimado dos bens era de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), sendo que se obteve propostas que totalizaram R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), ou seja, aproximadamente 315% acima do valor da avaliação original (ID nº 25030375). Logo, o leilão foi inegavelmente um sucesso em eficiência, em que pese o momento de pandemia ora vivenciado por todos nós, pois teve a divulgação devida e os valores obtidos foram de acordo com a lei e o mercado. Em relação ao PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, novamente Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil – Volume 01. 17. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 111) ensina que este princípio encontra fundamento no já citado artigo 5º, do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Doravante, este autor ainda enumera duas situações que entende passíveis para aplicação da boa-fé ao processo, quais sejam: a) a proibição de criar dolosamente posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé, configurando verdadeira litigância de má-fé (artigo 80, do CPC); b) a proibição de venire contra factum proprium, ou seja, “o exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou uma expectativa legítima de manutenção da coerência”. No caso concreto, tem-se as duas situações. Primeiramente o executado habilita num novo advogado (ID nº 25574840), em que pese já estivesse sob o patrocínio de outros dois causídicos: Dr. JOSÉ ANTUNES (OAB/PA 5288-A) e Dra. PAULA FERNANDA ANTUNES (OAB/PA 7.507), e vem alegar que desconhecia o leilão e que fora surpreendido com um processo de execução e com um leilão designado (ID nº 25574882) sem que tenha sido permitido conhecer a descrição dos bens penhorados. No entanto, estes argumentos não encontram razão. Primeiramente, o leilão foi designado e as partes intimadas através de seus causídicos constituídos à época. Por óbvio, a mudança de advogado ocorreu depois da comunicação do ato processual, o que reforça o princípio “tempus regit actum”, não havendo que se falar em nulidade alguma. Ademais, qual o fundamento para se conhecer a descrição dos bens penhorados, vez que tal constrição judicial já se fixou há anos nestes autos eletrônicos, tendo, inclusive, o juízo pedido uma nova avaliação antes do leilão (IDs nº 23081038 e 24097282), justamente para respeitar o rito expropriatório, evitar a realização de atos processuais ineficientes e não condizentes com o tempo de sua realização e com os parâmetros previstos na legislação adjetiva.

Insurge-se o agravante contra o indeferimento da realização de nova hasta pública para expropriação do bem imóvel (item I) ante supostas irregularidades na homologação de proposta parcelada, sem previsão no edital do leilão e sem observância aos preceitos legais.

Relata que a proposta fora apresentada no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reis), de forma parcelada, sendo a entrada no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o restante em dez parcelas iguais, mensais e consecutivas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma a inviabilidade da arrematação parcelada ante a não previsão no edital e particularidades do caso concreto, em afronta aos artigos 886 e 895, §1º do CPC, além de cerceamento para que outros interessados pudessem concorrer à hasta pública em iguais condições ao que efetivamente arrematou, em flagrante prejuízo ao exequente. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 5544565, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Desta decisão foi interposto agravo interno.

Sem contrarrazões (ID 60533639)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões Recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal refere-se à decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000511-62.2000.8.14.0024, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública quanto ao imóvel do item I, objeto de leilão realizado em 19/04/2021.

Na origem, o juízo a quo considerou regular o certame, porquanto as propostas apresentadas superaram 50% do valor da avaliação, conforme o art. 891, parágrafo único, do CPC. Todavia, o agravante sustenta que a proposta homologada foi inferior à avaliação e que existiam ofertas mais vantajosas nos autos, cuja desconsideração lhe causa prejuízo.

Assiste-lhe razão.

O agravante acostou documentos que demonstram que a proposta acolhida judicialmente não apenas foi inferior ao valor de avaliação do bem, como também não representou a oferta mais vantajosa registrada nos autos.

O edital da hasta pública (ID 25030375) previu que a alienação ocorreria “a quem der o maior lanço e oferecer igual ou acima da avaliação”. O imóvel foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

De acordo com a certidão juntada sob o ID 25702319, o leilão presencial realizado em 19/04/2021 ocorreu sem a participação de licitantes. Diante disso, autorizou-se a apresentação de propostas diretamente nos autos eletrônicos, admitindo-se, a partir do segundo leilão designado para o dia seguinte (20/04/2021), valores inferiores ao da avaliação. Ressalte-se, ainda, que o expediente presencial encontrava-se suspenso por determinação administrativa relacionada à pandemia, conforme Portaria nº 1400/2021 deste Tribunal.

Apesar disso, a proposta homologada para o item I foi aquela apresentada presencialmente durante o leilão de 19/04/2021, no valor de R$ 600.000,00, em favor da empresa Tapajós Publicidade Ltda., conforme decisão de ID 25774773. Já para o item II do edital, homologou-se a proposta eletrônica de maior valor, apresentada nos autos em data posterior à realização do leilão.

Irresignado, o proponente Adonilson Antônio de Souza opôs embargos de declaração (ID 25924948) no processo de origem, alegando ter ofertado proposta com valor superior ao da arrematação homologada, inclusive antes da proposta vencedora do item II. Destaca, ainda, que a decisão impugnada sequer mencionou sua proposta, o que configura omissão.

Com efeito, verifica-se flagrante violação aos princípios da isonomia, da publicidade e da máxima utilidade da expropriação. A homologação de proposta inferior à avaliação, sem a devida apreciação das demais ofertas apresentadas eletronicamente, frustra o objetivo arrecadatório do processo executivo e prejudica o exequente, que é o maior interessado na maximização do valor obtido com a alienação judicial.

Ressalte-se que a realização da hasta pública em modalidade presencial, em período de suspensão do expediente forense, restringiu indevidamente a competitividade do certame. Ademais, não há justificativa plausível para o tratamento desigual conferido às propostas dos itens I e II do edital.

A homologação questionada afronta, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) e a função social dos contratos (art. 421, CC), aplicável à alienação judicial, exigindo-se que esta observe a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e preserve o equilíbrio entre as partes.

Ademais, o perigo de dano é evidente: já que a manutenção da arrematação por valor inferior à avaliação, desprezando propostas mais vantajosas, implica prejuízo econômico imediato ao credor/exequente, frustrando a satisfação integral do crédito (art. 797, CPC) e comprometendo a racionalidade do processo executivo.

3. Dispositivo

Diante do exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova hasta pública relativamente ao imóvel constante do item I do edital.

Diante do julgamento do recurso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo banco recorrente.

É o voto
.

Belém, 25 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025